Tribunal: STJ
Processo: 1500136-58.2024.8.26.0558
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011263 - SP (2025
/0288189-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RHARISSON GABRIEL BENTO
ADVOGADOS
: MARCELO MARIN - SP264984
MARIA VICTÓRIA MENESES DALLA PRIA MARIN -
SP486205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob alegação de omissões, obscuridades e contradições no julgado.
2. O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as seguintes
questões: (i) aplicação integral do
quanto à independência das provas em
Tema 1.258/STJ
relação ao reconhecimento irregular; (ii) inadmissibilidade da confissão extrajudicial como
prova autônoma; (iii) exame específico da tese de participação de menor importância como
questão de subsunção normativa; e (iv) contradição ao afirmar que não houve
reconhecimento formal e, simultaneamente, discutir sua regularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões,
obscuridades ou contradições que justifiquem a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
art. 619
do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade,
art. 1.022
contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria ou à
modificação do resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da independência das provas
em relação ao reconhecimento irregular, destacando que não houve procedimento formal
de reconhecimento nulo e que a exibição fotográfica foi meramente informal, sem relação
de causa e efeito com o conjunto probatório que embasou a condenação.
Documento eletrônico VDA53907822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: baed8b7b-1f57-460b-9d23-ae0b9d7b6925

6. A confissão extrajudicial foi analisada no acórdão embargado, que concluiu que, quando
corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, pode servir de fundamento para a condenação, conforme
do Código
art. 197
de Processo Penal.
7. A tese de participação de menor importância foi enfrentada no acórdão embargado, que
concluiu pela inequívoca coautoria do embargante, com base na análise de sua conduta e na
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
8. Não há contradição na distinção feita pelo acórdão entre o procedimento formal de
reconhecimento, regido pelo
do Código de Processo Penal, e a confirmação
art. 226
informal realizada pela vítima após a prisão em flagrante, baseada em elementos
investigativos autônomos.
9. A aplicação da
foi adequada e fundamentada, não havendo contradição
Súmula 7/STJ
entre a vedação ao reexame de provas e a análise da legalidade da valoração probatória
realizada pelas instâncias ordinárias.
10. Todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e
fundamentadas no acórdão embargado, sendo rejeitadas com base na jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do
2.
resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais.
A confissão extrajudicial,
quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, pode servir de fundamento para a condenação, nos termos
3.
do
do Código de Processo Penal.
art. 197
A participação de menor importância, prevista
no
§ 1o, do Código Penal, não se aplica ao agente que possui domínio funcional
art. 29,
4.
sobre parte essencial da execução delitiva.
A
veda o reexame de provas
Súmula 7/STJ
em recurso especial, mas não impede a análise da legalidade da valoração probatória
realizada pelas instâncias ordinárias quando fundamentada em legislação infraconstitucional.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 197 e 226; CP,
§ 1o; CPC,
CPP,
art. 29,
art. 1.022;
art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.440.761/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53907822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: baed8b7b-1f57-460b-9d23-ae0b9d7b6925

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: baed8b7b-1f57-460b-9d23-ae0b9d7b6925

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011263 - SP
(2025/0288189-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RHARISSON GABRIEL BENTO
ADVOGADOS
: MARCELO MARIN - SP264984
MARIA VICTÓRIA MENESES DALLA PRIA MARIN - SP486205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegação de omissões, obscuridades
e contradições. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob alegação de omissões, obscuridades e contradições no julgado.
2. O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as seguintes
questões: (i) aplicação integral do
quanto à independência das provas
Tema 1.258/STJ
em relação ao reconhecimento irregular; (ii) inadmissibilidade da confissão extrajudicial
como prova autônoma; (iii) exame específico da tese de participação de menor
importância como questão de subsunção normativa; e (iv) contradição ao afirmar que não
houve reconhecimento formal e, simultaneamente, discutir sua regularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem a interposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
art. 619
do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade,
art. 1.022
contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria ou à
modificação do resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais.
Documento eletrônico VDA54538220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: 4c589726-3dfa-4ddc-99b7-c16d05cea074

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da independência das provas
em relação ao reconhecimento irregular, destacando que não houve procedimento formal
de reconhecimento nulo e que a exibição fotográfica foi meramente informal, sem
relação de causa e efeito com o conjunto probatório que embasou a condenação.
6. A confissão extrajudicial foi analisada no acórdão embargado, que concluiu que,
quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, pode servir de fundamento para a condenação, conforme
do Código de Processo Penal.
art. 197
7. A tese de participação de menor importância foi enfrentada no acórdão embargado,
que concluiu pela inequívoca coautoria do embargante, com base na análise de sua
conduta e na jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
8. Não há contradição na distinção feita pelo acórdão entre o procedimento formal de
reconhecimento, regido pelo
do Código de Processo Penal, e a confirmação
art. 226
informal realizada pela vítima após a prisão em flagrante, baseada em elementos
investigativos autônomos.
9. A aplicação da
foi adequada e fundamentada, não havendo contradição
Súmula 7/STJ
entre a vedação ao reexame de provas e a análise da legalidade da valoração probatória
realizada pelas instâncias ordinárias.
10. Todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e
fundamentadas no acórdão embargado, sendo rejeitadas com base na jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação
2.
do resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais.
A confissão
extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, pode servir de fundamento para a condenação,
3.
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 197
A participação de menor
importância, prevista no
§ 1o, do Código Penal, não se aplica ao agente que
art. 29,
4.
possui domínio funcional sobre parte essencial da execução delitiva.
A Súmula 7/STJ
veda o reexame de provas em recurso especial, mas não impede a análise da legalidade
da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias quando fundamentada em
legislação infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA54538220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: 4c589726-3dfa-4ddc-99b7-c16d05cea074

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 197 e 226; CP,
§ 1o; CPC,
CPP,
art. 29,
art. 1.022;
art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.440.761/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RHARISSON GABRIEL
BENTO em face do acórdão proferido às fls. 576-594, que negou provimento ao agravo
regimental.
O embargante aponta a existência de omissões, obscuridades e contradições
no julgado, sustentando que: (i) não houve enfrentamento adequado da aplicação integral
do
quanto à independência das provas em relação ao reconhecimento
Tema 1.258/STJ
irregular; (ii) não se analisou a inadmissibilidade da confissão extrajudicial como prova
autônoma; (iii) não houve exame específico da tese de participação de menor
importância como questão de subsunção normativa; e (iv) há contradição ao afirmar que
não houve reconhecimento formal e, simultaneamente, discutir sua regularidade (fls. 590-
594).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal e do
do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente), destinam-
art. 1.022
se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se
prestando à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, salvo
em situações excepcionais.
O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a questão essencial
sobre a independência das provas em relação ao reconhecimento irregular, limitando-se a
afirmar que a exibição fotográfica seria "meramente informal".
A alegação não prospera.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que
"não houve procedimento formal de reconhecimento que pudesse ser reputado nulo" e
que "a menção à fotografia mostrada à vítima após a prisão em flagrante não teve a
Documento eletrônico VDA54538220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: 4c589726-3dfa-4ddc-99b7-c16d05cea074

finalidade de identificar pessoa desconhecida, mas tão somente de confirmar
informalmente a identidade de indivíduo já localizado e preso mediante outros elementos
investigativos autônomos".
Ademais, o julgado especificou detalhadamente as provas independentes que
fundamentaram a condenação: (i) rastreamento do celular subtraído; (ii) prisão em
flagrante com apreensão do bem e da motocicleta; (iii) confissão extrajudicial dos
agentes; (iv) depoimentos da vítima e testemunha; e (v) testemunho dos policiais
militares que presenciaram a manipulação do aparelho subtraído.
A decisão aplicou expressamente a Tese n. 4 do Tema Repetitivo 1.258/STJ,
segundo a qual "poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o
ato viciado de reconhecimento", concluindo que "não há, portanto, relação de causa e
efeito entre qualquer ato informal de confirmação fotográfica e o conjunto probatório que
embasou a condenação".
Não há, portanto, omissão. O que o embargante pretende é que o julgado seja
reformado para acolher sua tese, o que não se confunde com os vícios sanáveis por
embargos declaratórios.
O embargante alega que o acórdão não teria analisado a questão jurídica
central sobre a inadmissibilidade da confissão extrajudicial prestada sem defensor.
Novamente, não há omissão.
O acórdão embargado examinou expressamente a questão da confissão
extrajudicial, consignando que "a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros
elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode
servir de fundamento para a condenação, nos termos do
do Código de Processo
art. 197
Penal".
A decisão destacou ainda que "no caso concreto, a confissão extrajudicial não
foi utilizada como prova isolada ou autônoma, mas sim confrontada e confirmada pelos
depoimentos judiciais, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelas provas
materiais".
A valoração conferida à confissão extrajudicial pelas instâncias ordinárias foi
reconhecida como devidamente fundamentada e em consonância com o sistema de livre
convencimento motivado previsto no
do CPP, sendo que revisar tal valoração
art. 197
implicaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
O fato de a conclusão ser contrária à pretensão defensiva não configura
omissão, mas exercício da atividade jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54538220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: 4c589726-3dfa-4ddc-99b7-c16d05cea074

O embargante sustenta que não houve enfrentamento específico da tese de
participação de menor importância como questão de subsunção normativa.
Sem razão.
O acórdão embargado dedicou tópico específico à matéria, analisando
detidamente a conduta do agravante: conduziu a motocicleta até o local do crime,
estacionou próximo à vítima, aguardou a subtração, empreendeu fuga com o comparsa e
o produto do roubo, e posteriormente foi flagrado manipulando o celular subtraído.
A decisão concluiu que "tais circunstâncias evidenciam domínio funcional do
fato e divisão de tarefas entre os agentes, e caracteriza inequívoca coautoria",
esclarecendo que "a participação de menor importância, prevista no
§ 1o, do
art. 29,
Código Penal, somente se aplica àquele que concorre para o crime com condutas
secundárias ou acessórias, de relevância diminuta. Não se enquadra nesse conceito o
agente que possui domínio funcional sobre parte essencial da execução delitiva, como é o
caso do condutor do veículo que viabiliza a ação criminosa e a fuga".
Foi ainda colacionado precedente específico desta Corte sobre a matéria
(AgRg nos EDcl no
.
AREsp 2.440.761/SP)
A pretensão de que se reconheça a participação de menor importância com
base nas declarações do corréu e nos depoimentos da vítima representa, em verdade,
pedido de reexame do conjunto fático-probatório, o que esbarra na
como
Súmula 7/STJ,
expressamente fundamentado no julgado embargado.
Não há omissão, mas insurgência quanto ao resultado do julgamento.
O embargante aponta contradição ao se afirmar que não houve
reconhecimento formal e, simultaneamente, discutir a regularidade da exibição de
fotografia.
Não há contradição.
O acórdão foi claro ao distinguir o "procedimento formal de reconhecimento",
regido pelo
do CPP, da "confirmação informal" realizada pela vítima após a
art. 226
prisão em flagrante, já baseada em elementos investigativos autônomos (rastreamento e
localização dos agentes em flagrante delito).
A
é que não houve reconhecimento fotográfico como meio de
ratio decidendi
identificação primária do autor, mas apenas confirmação posterior da identidade de
pessoa já localizada e presa por outros elementos probatórios independentes. Por essa
razão, o julgado concluiu pela inaplicabilidade das formalidades do
do CPP ao
art. 226
caso concreto.
Documento eletrônico VDA54538220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: 4c589726-3dfa-4ddc-99b7-c16d05cea074

A fundamentação é clara, lógica e coerente, inexistindo contradição.
O embargante sustenta haver contradição ao invocar a
para
Súmula 7/STJ
afastar teses jurídicas, enquanto o próprio acórdão realiza juízo de validade jurídica das
provas.
Não há contradição.
A
veda o reexame de provas em recurso especial, mas não
Súmula 7/STJ
impede a análise da legalidade da valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias quando fundamentada em legislação infraconstitucional.
O que o acórdão embargado destacou é que a pretensão defensiva demanda
revisão do peso atribuído aos elementos probatórios e modificação da moldura fática
estabelecida, o que é vedado pela
Tal conclusão não se confunde com a
Súmula 7/STJ.
análise da legalidade do procedimento probatório, que é questão de direito.
A aplicação da
foi adequada e fundamentada, inexistindo
Súmula 7/STJ
contradição.
Como se observa, todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, tendo sido rejeitadas com base na
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo
recursal para rediscussão de matéria já decidida ou para reforma do julgado com base em
mera irresignação da parte. O descontentamento com o resultado do julgamento não
configura vício sanável pela via dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54538220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: 4c589726-3dfa-4ddc-99b7-c16d05cea074

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0288189-8
AREsp 3.011.263 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022058820248260154 15001365820248260558 22058820248260154
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RHARISSON GABRIEL BENTO
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
ADVOGADA
: MARIA VICTÓRIA MENESES DALLA PRIA MARIN - SP486205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUITSON EVANS DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RHARISSON GABRIEL BENTO
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
ADVOGADA
: MARIA VICTÓRIA MENESES DALLA PRIA MARIN - SP486205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551740560380=04@
2025/0288189-8 - AREsp 3011263 Petição : 2025/0117817-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:56
Código de Controle do Documento: 315DCA2D-87FA-42EA-8917-F649F77C8B45